Tribunal: TJSP
Processo: 2223379-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de declaratório em face de decisão já recorrida de igual forma, pela mesma parte – Princípio da unirrecorribilidade – Preclusão consumativa – Segundo recurso a que se nega conhecimento, posto que inadmissível.